Tribunal: TJMT
Processo: 1000335-26.2024.8.11.0051
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000335-26.2024.8.11.0051
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[AGROPECUARIA BEIRA RIO LTDA. - CNPJ: 33.961.026/0001-55 (AGRAVANTE), GLAUCIA HEYLMANN - CPF: 021.887.120-13 (ADVOGADO), SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA DE CAMPO VERDE (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CAMPO VERDE - CNPJ: 24.950.495/0001-88 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. ITBI. INTEGRALIZAÇÃO DE IMÓVEIS RURAIS AO CAPITAL SOCIAL. BASE DE CÁLCULO. VALOR DE MERCADO. IMUNIDADE LIMITADA À EFETIVA INTEGRALIZAÇÃO. AVALIAÇÃO ADMINISTRATIVA FUNDAMENTADA. CONTRADITÓRIO OBSERVADO. TEMA 796/STF E TEMA 1.113/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno para reformar decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença denegatória de mandado de segurança impetrado contra exigência de ITBI no valor de R$ 1.047.913,08, decorrente da incorporação de dois imóveis rurais ao capital social da empresa, avaliados pelo Município em R$ 52.877.700,00, muito acima dos R$ 482.046,00 declarados com base em valores históricos constantes nas DIRPFs dos sócios.

II. Questão em discussão

2.

O ponto em análise consiste em três hipóteses: (i) verificar se o julgamento monocrático foi válido; (ii) saber se a imunidade do ITBI alcança a diferença entre o valor declarado para integralização e o valor de mercado dos imóveis; e (iii) avaliar se o Município observou o devido processo legal ao arbitrar a base de cálculo do imposto mediante procedimento administrativo.

III. Razões de decidir

3.

O julgamento monocrático foi válido, pois realizado com fundamento no art. 932, IV, "b", do CPC, diante da existência de tese vinculante firmada em repercussão geral (Tema 796/STF).

4.

Conforme o Tema 796 do STF, a imunidade prevista no art. 156, §2º, I, da CF alcança apenas a parcela correspondente à efetiva integralização do capital social, não abrangendo o valor dos bens que exceder esse limite.

5.

No caso concreto, a integralização foi registrada por R$ 482.046,00, enquanto o valor de mercado apurado tecnicamente pelo Fisco municipal alcançou R$ 52.877.700,00. A diferença patrimonial superior a R$ 52 milhões não é acobertada pela imunidade e sujeita-se à incidência do ITBI.

6.

O Município instaurou procedimento administrativo específico, com avaliações técnicas individualizadas dos imóveis, assegurando contraditório à contribuinte, que optou por não apresentar impugnação administrativa. A acentuada discrepância entre os valores declarado e apurado autoriza o arbitramento da base de cálculo nos termos do art. 148 do CTN, observando-se o Tema 1.113 do STJ.

7.

A ausência de contraprova técnica pela impetrante e a fundamentação adequada da avaliação administrativa conferem legitimidade à cobrança.

IV. Dispositivo e tese

8.

Recurso não provido.

Tese de julgamento:
"A imunidade do ITBI na integralização de bens ao capital social limita-se ao valor efetivamente integralizado. A diferença entre o valor declarado e o valor de mercado dos imóveis, apurada mediante avaliação técnica fundamentada em procedimento administrativo com observância do contraditório, sujeita-se à incidência do imposto, nos termos do Tema 796 do STF e do art. 38 do CTN."

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 156, §2º, I; CTN, arts. 38 e 148; CPC, art. 932, IV, "b".

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 796; STJ, Tema 1.113.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Cuida-se de agravo interno interposto por AGROPECUÁRIA BEIRA RIO LTDA. contra a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que denegou a ordem ao mandado de segurança impetrado contra ato do Secretário Municipal da Fazenda de Campo Verde/MT.

A controvérsia gira em torno da exigência de ITBI sobre operação de integralização de dois imóveis rurais ao capital social da empresa agravante. Os bens foram declarados pelos sócios, em suas DIRPFs, pelos valores históricos de R$ 115.000,00 e R$ 367.046,00, totalizando R$ 482.046,00. A operação foi realizada com fundamento no art. 23 da Lei Federal nº 9.249/95, que permite a transferência de bens por valor histórico contábil.

O Município, todavia, por meio de procedimento administrativo específico, realizou avaliação mercadológica individualizada e atribuiu aos imóveis o valor total de R$ 52.877.700,00. Com base nessa diferença de mais de R$ 52 milhões, foi exigido o recolhimento de ITBI no valor de R$ 1.047.913,08, com aplicação da alíquota de 2%.

Na decisão agravada, entendeu-se que: (i) a imunidade do ITBI prevista no art. 156, §2º, I, da Constituição Federal, não alcança o valor que excede o capital efetivamente integralizado, conforme tese fixada no Tema 796 do STF; e (ii) o procedimento adotado pelo Município não violou o entendimento do Tema 1.113 do STJ, por não se tratar de arbitramento genérico, tampouco de valor fixado unilateralmente.

Em suas razões, a agravante sustenta, inicialmente, o descabimento do julgamento monocrático, alegando que a decisão não indicou expressamente nenhuma das hipóteses previstas no art. 932, IV, do CPC. Argumenta, ainda, que a matéria tratada não é pacífica nos tribunais superiores e demandaria análise pelo colegiado.

No mérito, defende a inaplicabilidade do Tema 796 do STF ao caso concreto, afirmando que a totalidade dos imóveis foi destinada à integralização do capital social, sem qualquer destinação a reservas de capital ou contas distintas no patrimônio líquido. Sustenta que, ao contrário do caso paradigma do STF — em que apenas parte do valor foi destinado ao capital social —, a presente operação teria ocorrido de forma integral, afastando a hipótese de valor excedente.

Aduz também que houve violação ao Tema 1.113 do STJ, pois o Município teria arbitrado a base de cálculo do ITBI de maneira unilateral, sem demonstrar a ocorrência de má-fé ou omissão nas declarações dos contribuintes e sem permitir o contraditório sobre os critérios técnicos utilizados na avaliação dos imóveis. Alega, ainda, que o procedimento administrativo não atendeu às exigências do art. 148 do CTN, motivo pelo qual o arbitramento seria inválido.

Diante disso, pugna pelo provimento do agravo interno, com a reforma da decisão monocrática e consequente reconhecimento da imunidade integral da operação, afastando-se a incidência do ITBI sobre qualquer valor.

Ausentes contrarrazões do agravado.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Trata-se de agravo interno interposto por Agropecuária Beira Rio Ltda. contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve a sentença que denegou a ordem ao mandado de segurança
impetrado em face do Secretário Municipal da Fazenda de Campo Verde/MT.

I. Fatos relevantes

A empresa impetrante procedeu à integralização de dois imóveis rurais ao seu capital social, utilizando como base os valores históricos constantes nas declarações de imposto de renda dos sócios:
i)
R$ 115.000,00 para o imóvel de 242,000 hectares;
ii)
R$ 367.046,00 para o imóvel de 1.283,3166 hectares, totalizando R$ 482.046,00.

A operação foi realizada com base no art. 23 da Lei nº 9.249/95, que autoriza a transferência de bens ao valor constante da DIRPF.

Contudo, o Município de Campo Verde/MT, após avaliação técnica individualizada realizada em procedimento administrativo, apurou o valor de mercado dos imóveis em R$ 52.877.700,00 e, com base nessa diferença, exigiu ITBI no valor de R$ 1.047.913,08, à alíquota de 2%.

A agravante impetrou mandado de segurança alegando imunidade tributária prevista no art. 156, §2º, I, da Constituição Federal, o que foi negado pelo juízo de primeiro grau e confirmado em decisão monocrática.

II. Da preliminar – Julgamento monocrático

A preliminar de nulidade da decisão monocrática deve ser rejeitada.

A decisão agravada foi proferida com base no art. 932, IV, “b”, do CPC, que autoriza o relator a negar provimento ao recurso quando este contrariar entendimento firmado em julgamento de recurso repetitivo ou com repercussão geral.

No presente caso, a matéria encontra-se disciplinada pelo Tema 796 do STF, dotado de caráter vinculante. Não há, pois, qualquer nulidade ou extrapolação dos poderes do relator.

III. Do mérito

1. Aplicação do Tema 796 do STF

A agravante sustenta que os bens foram integralmente destinados à conta de capital social, sem constituição de reserva, motivo pelo qual a operação estaria integralmente protegida pela imunidade do ITBI.

Contudo, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 796.376, fixou a seguinte tese no Tema 796:

“A imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do §2º do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado.”

No caso concreto, a integralização foi registrada por R$ 482.046,00, enquanto a avaliação técnica do Fisco municipal apurou valor de mercado de R$ 52.877.700,00. Trata-se, portanto, de excedente patrimonial de mais de R$ 52 milhões.

Ainda que contabilmente se tenha lançado o valor integral dos imóveis à conta de capital, o que se tem é a existência de valor excedente à subscrição do capital social, o que não é protegido pela imunidade constitucional.

Importa destacar que a
ausência de classificação formal do valor excedente como “reserva de capital” não elide a tributação
. Como assentado no julgamento do Tema 796, a imunidade recai apenas sobre a parcela do bem destinada à efetiva integralização do capital social, sendo
irrelevante a forma contábil conferida ao excedente
.

Nesse contexto, é essencial registrar que, conforme ressaltado pela Suprema Corte,
não existem duas operações distintas — a integralização de capital e a constituição de reserva —, mas uma única operação de transferência patrimonial
, cuja
parcela excedente ao capital subscrito
constitui,
por definição jurídica
,
capital de reserva
,
não alcançado pela imunidade do ITBI
.

A opção contábil da empresa não tem o condão de modificar a natureza jurídica da operação para fins tributários. A
imunidade do ITBI tem caráter objetivo
, voltado
à proteção da subscrição efetiva do capital social
, de modo que o
excedente — mesmo lançado em conta de capital — permanece tributável
.

Essa interpretação encontra respaldo consolidado na jurisprudência desta Corte:

“A imunidade tributária prevista no art. 156, § 2º, I, da CF/1988 para o ITBI aplica-se até o limite do capital social integralizado, sendo legítima a incidência do imposto sobre o valor excedente. O arbitramento da base de cálculo do ITBI pelo Fisco Municipal, mediante regular processo administrativo, é legítimo e vinculado aos valores de mercado do bem imóvel.” (TJMT, Apelação Cível n.º 1000608-91.2020.8.11.0100, rel. Des. Luiz Otávio Saboia Ribeiro, j. 18/12/2024)

Ainda:

“A imunidade tributária do ITBI [...] limita-se ao valor do capital social integralizado, não alcançando valores excedentes. Não há direito líquido e certo à emissão de certidão de imunidade tributária ilimitada do ITBI.” (TJMT, Agravo Regimental Cível n.º 1001271-69.2022.8.11.0100, rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 05/02/2025)

Ressalte-se, ainda, que não se aplica ao presente caso a distinção proposta pela agravante com base no RE 1.520.765/MT, de relatoria do Min. Dias Toffoli. Ali se discutia divergência entre o valor declarado e o valor arbitrado pelo Fisco sem formação de reserva de capital, o que difere do presente, onde há inequívoco excedente de valor em relação ao capital subscrito.

A propósito, o art. 23 da Lei nº 9.249/1995 faculta à pessoa física transferir bens à pessoa jurídica pelo valor constante da declaração do imposto de renda ou pelo valor de mercado. Tal faculdade, no entanto, tem efeitos apenas no âmbito da apuração de eventual ganho de capital para fins de imposto de renda, não servindo de parâmetro vinculante para o Fisco municipal na definição da base de cálculo do ITBI, que deve observar o valor venal dos bens, nos termos do art. 38 do CTN.

2. Tema 1.113 do STJ e Arbitramento

A agravante também alega que o Município teria violado o Tema 1.113 do STJ ao arbitrar a base de cálculo de forma unilateral.

Contudo, constata-se que houve regular instauração de procedimento administrativo específico, com realização de avaliações técnicas individualizadas, respeitando-se o contraditório e a publicidade dos atos.

A parte foi notificada e teve oportunidade de impugnar o laudo, não o fazendo.

Quanto à alegação de que não houve má-fé ou omissão na declaração do valor dos imóveis, cabe observar que o art. 148 do CTN autoriza o arbitramento da base de cálculo não apenas em casos de dolo ou omissão, mas também quando os valores declarados não mereçam fé ou se revelem manifestamente discrepantes da realidade.

A expressiva diferença entre o valor histórico declarado e o valor de mercado apurado — superior a 10.000% — configura, por si só, fundamento suficiente para o arbitramento administrativo, especialmente quando amparado em avaliação técnica individualizada e precedido de regular procedimento, como ocorreu no caso em apreço.

Portanto, não se vislumbra ilegalidade na exigência fiscal, tampouco violação ao Tema 1.113 do STJ.

IV. Dispositivo

Diante do exposto,

nego provimento
ao agravo interno
,
mantendo a decisão monocrática que desproveu a apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025